Tribunal: TJSP
Processo: 1000143-02.2020.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação de danos morais. Sentença de improcedência. Prestação de serviços educacionais. Financiamento estudantil (FIES). Contrato que prevê obrigações para ambas as partes. Obrigação da instituição de ensino de efetuar o pagamento do financiamento desde que cumpridos, pelo aluno aderente, os deveres previstos no "Contrato de Assunção

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação de danos morais. Sentença de improcedência. Prestação de serviços educacionais. Financiamento estudantil (FIES). Contrato que prevê obrigações para ambas as partes. Obrigação da instituição de ensino de efetuar o pagamento do financiamento desde que cumpridos, pelo aluno aderente, os deveres previstos no "Contrato de Assunção de Dívida" vinculado ao programa. Aluna que não satisfez critérios exigidos para obtenção do benefício. Consequente afastamento da obrigação da instituição de ensino de amortizar o financiamento. Débito em aberto. Cobrança legítima. Reparação de danos inexigível. Sentença mantida. Elevação da verba honorária. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000143-02.2020.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante
ROSANA RODRIGUES FLORINDO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
UNIESP
S/A,
FUNDAÇÃO
UNIESP
SOLIDÁRIA
e
INSTITUTO
EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000143-02.2020.8.26.0218 -Voto no 10.797
2
VOTO No 10.797
APELAÇÃO No 1000143-02.2020.8.26.0218
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE:
ROSANA
RODRIGUES
FLORINDO
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: UNIESP S/A. E OUTROS
APELAÇÃO. Ação de obrigação de
fazer
cumulada
com
pedido
de
reparação de danos morais. Sentença de
improcedência. Prestação de serviços
educacionais. Financiamento estudantil
(FIES). Contrato que prevê obrigações
para ambas as partes. Obrigação da
instituição de ensino de efetuar o
pagamento do financiamento desde que
cumpridos, pelo aluno aderente, os
deveres previstos no “Contrato de
Assunção de Dívida” vinculado ao
programa. Aluna que não satisfez
critérios exigidos para obtenção do
benefício. Consequente afastamento da
obrigação da instituição de ensino de
amortizar o financiamento. Débito em
aberto. Cobrança legítima. Reparação
de danos inexigível. Sentença mantida.
Elevação da verba honorária. Art. 85,
§11, CPC. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000143-02.2020.8.26.0218 -Voto no 10.797
3
Cuida-se de recurso de apelação não
respondido (fls. 298) e bem processado por meio do qual a
autora quer ver reformada a r. sentença de fls. 198/202 que
julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido de inexigibilidade de débito e indenização por dano
moral, condenando-a ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez
por cento) do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade
a ela conferida.
Sustenta, em síntese, cerceamento de
defesa diante do julgamento antecipado da lide sem a produção
de prova testemunhal requerida pela autora, com o escopo de
demonstrar os abusos sofridos por ela na relação de consumo.
Argumenta, no mérito, que o juiz na sentença se ateve ao item
3.3 do contrato, qual seja a obrigatoriedade de prestação de seis
horas
semanais
de
trabalhos
voluntários,
para
julgar
improcedente a demanda, sem se atentar a todos os
descumprimentos contratuais perpetrados pelas apeladas.
Argumenta que seu inadimplemento é de somenos importância
e não apto a configurar inadimplemento absoluto. Requer a
procedência da demanda para declarar a inexigibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000143-02.2020.8.26.0218 -Voto no 10.797
4
débito decorrente do contrato do FIES, condenando a apelada
ao pagamento integral do financiamento estudantil, além dos
danos morais que lhe foram causados.
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo,
com fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, isento de preparo e,
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do CPC.
Não houve cerceamento de defesa.
Em matéria de julgamento antecipado da
lide predomina a prudente discrição do magistrado no exame da
necessidade ou não da realização de provas ante as
circunstâncias de cada caso concreto.
Não se pode deixar de observar que, em
fase de especificação de provas, a apelante expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000143-02.2020.8.26.0218 -Voto no 10.797
5
mencionou não haver provas a serem produzidas, não se
opondo ao julgamento antecipado do feito, uma vez que todas
as provas são documentais (fls. 196). Assim, é de se estranhar a
alegação de cerceamento feita no presente recurso.
No mais, se o magistrado entendeu que
era caso de conhecer diretamente do pedido, assim o fez porque
seu convencimento já estava formado, não havendo necessidade
de produção de outras provas.
Para bem situar os contornos da lide, faz-
se necessário dizer que a autora celebrou com a apelada
contrato de prestação de serviços educacionais para o curso
superior de Administração de empresas e foi contemplada pelo
plano de financiamento estudantil denominado FIES, para
pagamento perante ao Banco do Brasil, caso prestasse serviços
comunitários nos termos contratados entre outras obrigações.
Alega que a instituição de ensino assumiu a obrigação de pagar
as mensalidades do FIES somente a partir de janeiro de 2013,
não pagando a do primeiro ano. Para tanto exigiu a adesão da
autora em cláusulas abusivas, descumprindo a oferta
inicialmente publicada, a saber, cumprimento de seis horas
semanais de trabalhos voluntários, pagamento trimestral de R$
50,00 do financiamento, bem como a possibilidade suspensão
do pagamento do financiamento se a estudante não cumprir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000143-02.2020.8.26.0218 -Voto no 10.797
6
suas obrigações no prazo, não tendo sido dado o mesmo direito
contratual à autora. Ao final do curso, deparou-se a autora com
a informação de que o financiamento não seria pago pelas
apeladas, tendo sido seu nome incluído no rol dos maus
pagadores dos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual
entende que houve propaganda enganosa, que lhe causou
prejuízos e gerou inegável dano moral, cuja indenização requer.
No
entanto,
a
par
do
esforço
argumentativo ora apresentado, não prospera o inconformismo
da apelante.
A r. sentença de improcedência deve ser
mantida.
Com efeito, não procede o pedido de
quitação do contrato de financiamento estudantil pela
instituição de ensino, porquanto, conforme se vê do “Contrato
de Assunção e Reconhecimento de Dívida e Outras Avenças”,
a apelada garante o pagamento do Fundo de Financiamento
Estudantil FIES de seus alunos mediante o preenchimento de
certos requisitos, em especial: “3.3
Realizar seis horas
semanais de trabalhos voluntários, comprovadas por meio de
documento emitido pelas entidades conveniadas com a
instituição que recebe-los e por meio de relatórios de trabalhos
sociais mensais, entregues no Setor de Projetos Sociais da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000143-02.2020.8.26.0218 -Voto no 10.797
7
Faculdade até o dia 12 de cada mês;”.
Como mencionado na r. sentença, a
autora deixou de comprovar ter entregado os relatórios
referentes aos trabalhos voluntários no prazo contratual até o
dia 12 de cada mês. Aliás, o não cumprimento de tal condição
foi confessado pela apelante em seu recurso. E não se diga que
tal descumprimento foi de somenos importância, já que era uma
das condições para que o financiamento fosse pago pela
faculdade.
No caso, o indeferimento do pedido de
amortização do FIES teve por justificativa a falta de
contrapartida social (carga horária relativa a trabalho
voluntário), na medida em que não há nos autos qualquer prova,
pela autora, que demonstre o cumprimento da carga horária de
trabalho voluntário exigido. Ao que se vê, era necessária a
entrega de relatórios no mencionado prazo comprovando o
serviço social voluntário realizado durante o curso. Isso não
constou dos autos.
A obrigação contraída pela apelante é
válida, pois o contrato de assunção de dívida vinculou-se ao
contrato de adesão firmado entre as partes, cabendo observar
que, ao firmá-lo, tomou conhecimento das regras contratuais,
especialmente os requisitos que teria que cumprir para garantir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000143-02.2020.8.26.0218 -Voto no 10.797
8
o pagamento do FIES pela instituição de ensino, com os quais
aderiu livre e voluntariamente.
Assim,
os
critérios
exigidos
pela
instituição de ensino não se mostram abusivos ou impraticáveis.
Com efeito, não se pode esperar que a promessa de pagamento
de um curso universitário não traga qualquer tipo de
contraprestação. Induvidoso, portanto, que a apelante não
preencheu todos os requisitos exigidos no contrato para a
quitação do financiamento pela instituição de ensino na fase de
amortização.
A respeito do tema, assim já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive esta Câmara:
“CONTRATO. Prestação de serviços.
Financiamento por FIES. Instituição de
ensino que assumiu o compromisso de
seu pagamento, desde que o aluno
comprove o cumprimento de condições
livremente assumidas. Autor que não
atingiu as notas mínimas de algumas
disciplinas, em desrespeito à cláusula 3.7
do Contrato de Garantia de Pagamento
das
Prestações
do
FIES.
Descumprimento que desobriga a ré de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000143-02.2020.8.26.0218 -Voto no 10.797
9
amortizar o financiamento. Sentença
mantida.
Recurso
não
provido.”
(Apelação
no
1005418-
93.2015.8.26.0609,
Relator
Desembargador Maia da Rocha, 21a
Câmara de Direito Privado, 12.7.2017)
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL (FIES). AÇÃO VISANDO
AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de
improcedência dos pedidos. Preliminar
de cerceamento ao direito de produzir
provas rejeitada. Prova testemunhal
revelar-se-ia
meramente
procrastinatória, uma vez que a matéria
dependia
de
prova
exclusivamente
documental. Contrato de financiamento
estipulava exigências que, no entanto,
não foram integralmente cumpridas pelo
autor. Ausência de conduta ilícita das
rés, sendo o autor responsável pelo
débito que lhe é cobrado. Dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000143-02.2020.8.26.0218 -Voto no 10.797
10
não configurado. Sentença de improcedência do pedido mantida.
Recurso não provido.” (Apelação no
1002572-05.2015.8.26.0286,
Relatora
Desembargadora Carmen Lucia da
Silva, 18a Câmara de Direito Privado,
04.7.2017)
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com
pedido
de
indenização
por
danos
materiais e morais. Adesão ao programa
FIES-UNIESP
PAGA.
Promessa
de
pagamento do financiamento estudantil
pela instituição de ensino, desde que
cumpridos os deveres previstos no
Contrato de Garantia. Autora que deixou
de cumprir com referidos deveres.
Propaganda enganosa não comprovada.
Ação
improcedente.
Recurso
não
provido, com majoração da verba
honorária.”
(Apelação
1013795-46.2015.8.26.0482,
Relator
Desembargador Gilberto dos Santos, 11a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000143-02.2020.8.26.0218 -Voto no 10.797
11
Câmara de Direito Privado, 06.7.2017)
Não
procede,
pois,
o
pedido
de
declaração de condenação da ré ao cumprimento de obrigação
concernente ao pagamento do financiamento contraído pela
autora. Do mesmo modo, não procede o pedido de condenação
ao pagamento de indenização por danos morais, considerando
que não houve prática de ato ilícito pela apelada, sendo certo
que o descumprimento contratual pela autora possibilita a
cobrança, pelo banco, dos valores devidos.
Assim, a improcedência da ação foi bem
decretada. De rigor, pois, a manutenção da r. sentença.
Diante do exposto, pelo meu voto, é
negado provimento ao recurso, mantida a r. sentença tal como
proferida. Em decorrência, diante do disposto no art. 85, § 11, do
CPC, há de se elevar a verba honorária de 10% para 20% do valor
atualizado da causa, ressalvada a gratuidade conferida à apelante.
DÉCIO RODRIGUES
Relator